Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, em investigação que apura suposta participação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A medida foi fundamentada na imprescindibilidade da segregação cautelar para a eficácia das investigações, diante de indícios de autoria e de envolvimento em operações financeiras suspeitas, além de vínculos com veículos utilizados na prática criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária; (ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam a participação do paciente em organização criminosa e tráfico de drogas.
4. A medida cautelar é imprescindível para garantir a eficácia das investigações, evitando interferência na colheita de provas e articulação com outros envolvidos.
5. A decisão judicial está devidamente fundamentada, com base em prova documental e indiciária, conforme exigido pela Lei no 7.960/1989 e jurisprudência do STF.
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente diante da gravidade dos fatos e da necessidade de preservação da investigação.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.
8. A análise de pedido de prisão domiciliar não pode ser realizada por ausência de manifestação prévia do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, III, “n”; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 282, II e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 949.820/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/02/2025; STJ, HC 852.549/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024; STJ, AgRg no RHC 212.416/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/05/2025.